Tribunal: TJDFT
Processo: 0715247-60.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715247-60.2018.8.07.0007 RECORRENTE: ITAMAR SEBASTIAO BARRETO RECORRIDO: JK SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA - EPP, LIVIA COSTA BORGES, LEILA SANTOS COSTA BORGES, LUIS DE ARAUJO BORGES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. MESMO FATO GERADOR. INCABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURADA. 1. Configura-se possível a cumulação das multas moratórias e compensatórias, desde que ambas estejam previstas em contrato e refiram-se a fatos geradores distintos. Precedentes. 2. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos os honorários e as despesas processuais, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil. 3. Negou-se provimento ao apelo do Autor. Deu-se parcial provimento ao apelo dos Réus para redistribuir os ônus sucumbenciais. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 408, 410 e 884, todos do Código Civil, defendendo a possibilidade de incidência da multa penal compensatória cumulada com a moratória, tendo em vista o fato gerador das multas ser distinto. Aduz que, enquanto a multa moratória decorre da inadimplência dos alugueres e encargos devidos (cláusula segunda), a cláusula penal compensatória tem origem na devolução prematura do imóvel (cláusula décima quinta). Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 408, 410 e 884, todos do Código Civil, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030